Tribunal: TJDFT
Processo: 0777249-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0777249-29.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO CESAR FERREIRA FILHO, MANUELA FILIPPINI RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requerentes em face de sentença que julgou parcialmente seus pedidos apenas para condenar a companhia aérea requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, metade para cada (ID 70067562). O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Por seu turno, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 29, inciso I e 31, § 1o) estabelece que o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, os recorrentes pleitearam o benefício da gratuidade de justiça, que foi deferido somente à recorrente M. F., ao passo que o recorrente F. C. F. F. foi intimado a recolher o preparo integral, sobre pena de deserção (ID 70816844). Ocorre que, mesmo tendo sido regularmente intimado, F. C. F. F. manteve-se inerte (ID 71109948). Nesse cenário, não conheço do Recurso Inominado de ID 70067578 em relação ao recorrente F. C. F. F. Atualize-se o cadastro do feito para constar apenas M. F. como recorrente. Após, uma vez preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para julgamento. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.